Tribunal: STF
Processo: ARE 1319410
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelante preso. Policial Militar. Crime de organização criminosa (milícia) (artigo 2º , §§2º e 4º , inciso II, da lei no 12.850/2013). Condenado em novembro de 2015 a 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 19 dias multa. Perda do cargo e impedimento de exercer função pública pelo prazo de 08 anos, ex lege do artigo 2º, § 6º, da Lei 12.850/2013. Inconformismo da Defesa, buscando:
    (1) PRELIMINARMENTE, a nulidade do feito, alegando flagrante preparado.
    (A) Rejeição. Tratou-se, no caso, de flagrante esperado, não se revestindo de nenhuma ilegalidade, sem intervenção de agente provocador. A ação dos policiais foi apenas para desvendar a autoria do crime, já iniciada em momento pretérito.
    (2) MÉRITO, a absolvição do Apelante com fundamento no artigo 386, inciso III ou IV, do Código de Processo Penal.
    (B) Conjunto probatório hábil para a reprovação, em razão da certeza da materialidade e da autoria consubstanciadas no auto de prisão em flagrante, as circunstancias emolduradas no boletim de ocorrência e os depoimentos dos policiais militares e civis (prevalência da súmula 70 TJRJ).
    O Apelante recebia dinheiro de comerciantes locais em troca de suposta segurança ('arrego'). Preso em flagrante ao buscar o valor referente a esse 'serviço'.
    (3) a não exclusão do Apelante da Polícia Militar.
    (C) Falta de fundamentação tornando séssil a decisão. A perda do cargo não pode ser automática e merece fundamentação idônea para tal.
    RECURSO CONHECIDO, REJEITANDO A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII, LVI e LXIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Na delegacia, o Darvin recebeu uma ligação com a identificação 'Sargento Eduardo'. Os policiais pediram para que ele atendesse a ligação no viva voz, o que foi feito.
    Nessa conversa o Apelante perguntou para o Darvin: 'o seu pessoal está no recolhe?'. Darvin respondeu de forma afirmativa e o Apelante marcou o local e hora para a entrega do dinheiro. Dessa forma, os policiais se dirigiram até o local indicado e efetuaram a prisão em flagrante do Recorrente.
    Assim, não houve o induzimento do indivíduo a praticar o delito. Em nenhum momento nem o Darvin nem os policiais civis induziram ou criaram a situação para a prática do crime. Foi o apelante Luiz Eduardo quem efetuou a ligação para o Darvin perguntando sobre o recolhe e marcando o local e hora para a entrega do dinheiro.
    A ação dos policiais foi pautada dentro da legalidade. Não houve intervenção de agente provocador. Tratou-se, no caso, de flagrante esperado que não se reveste de nenhuma ilegalidade. A ação dos policiais foi apenas para desvendar a autoria do crime, já iniciada em momento pretérito.
    Portanto, repito, trata-se de flagrante esperado, no qual não há a figura do agente provocador, como ocorre no flagrante preparado, sendo que o papel da autoridade policial ou do terceiro reside em simples aguardo, vigilância, não havendo positiva atuação no cometimento do crime, sendo apenas uma ação monitorada e sem nenhum tipo de interferência.
    Rejeito, pois, a preliminar suscitada."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente